Tribunal: TJMT
Processo: 0035805-59.2010.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035805-59.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EZIO CAMILO DA SILVA - CPF: 006.882.371-18 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE EM AUXÍLIO ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE SEQUELA PERMANENTE E INCAPACIDADE
–
SENTENÇA BASEADA EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELO JUÍZO –
INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que não há incapacidade laborativa, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Considerando que a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou o apelante clinicamente bem como os documentos médicos apresentados no ato da perícia para emissão de seu parecer, além da inexistência de argumento técnico-científico capaz de desconstituir a perícia realizada, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EZIO CAMILO DA SILVA
contra decisão proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os termos da presente Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho com conversão em Aposentadoria por Invalidez ou alternativamente em Auxílio Acidente c/c Tutela Antecipada no 0035805-59.2010.8.11.0041, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, revogando a decisão liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença atacada se baseou única e exclusivamente no laudo médico pericial, que se mostrou superficial, uma vez que admite a existência de patologia, mas a ausência de incapacidade, não obstante os laudos médicos apresentados no bojo da ação.

Assevera que a perícia médica realizada por perito judicial se limita a responder de modo sintético aos quesitos, ao passo que para uma melhor análise das doenças relatadas faz-se necessária uma análise aprofundada e várias consultas médicas.

Alega que apresenta limitação decorrente de sequela conforme laudo médico emitido por médico ortopedista e traumatologista, que afirma que o apelante está incapacitado e não possui condições de exercer suas atividades laborais, e que tais documentos não foram considerados pelo juízo quando da prolação da sentença.

Sustenta não ter condições físicas para trabalhar e que não tem aptidão para labor que não requeira esforço físico face a sua escolaridade e funções habituais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença que julgou improcedente os pedidos, levando-se em consideração os laudos médicos e exames apresentados que indicam a incapacidade total e permanente do apelante (
ID 9559466 – fls. 133/141
).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 9559467 – fl. 143).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 14567979).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valore da causa (ID 17235982), com retorno dos autos em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema no 1.053 (ID 91320465).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que EZIO CAMILO DA SILVA, atualmente com 37 anos, ajuizou em 07/12/2010 a Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho com conversão em Aposentadoria por Invalidez ou alternativamente em Auxílio Acidente c/c Tutela Antecipada no 0035805-59.2010.8.11.0041, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, após ter sofrido acidente de trabalho e se submetido a tratamento cirúrgico de reconstrução de ligamento cruzado anterior em 07/08/2010, do qual lhe restou sequela residual e debilidade permanente para deambular e dor articular ao realizar esforço físico, incapacitando-o para o labor.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1o, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 9559463 – fls. 114/121), respondendo aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, que foram intimadas para manifestação.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela capacidade do apelante, como se vê:

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui—se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Da mesma forma, em resposta aos quesitos no 5, 8, 10, 11 e 12 formulados pelo juízo, o perito assim respondeu:

05 — Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta "doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de lesão no joelho esquerdo (ligamento cruzado anterior e menisco medial), estáveis cinicamente.

08 — Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia estável clinicamente, sem redução em sua capacidade funcional.

10 — 0 diagnostico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

11 - No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiológico na fl. 18.

12 —A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada”

Dessa forma, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico, tendo em vista que o mesmo além do exame clínico, se baseou em exame complementar apresentado pelo apelante no ato da perícia.

O perito é medico qualificado para o ato e devidamente inscrito no CRM/MT, e emitiu seu parecer com base nos documentos acostados nos autos e pelo exame clinico realizado no periciando.

Ressalte-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer argumento técnico-científico capaz de desconstituir a perícia médica judicial, se limitando em alegar que a perícia foi superficial, fato que não restou comprovado.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.
(N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 26/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA — NÃO CABIMENTO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
(N.U 0003226-38.2013.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022